Tribunal: TJDFT
Processo: 0703609-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho/DF, que decretou sua prisão preventiva pelo descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima. O impetrante sustenta a desproporcionalidade da prisão, argumentando que as tentativas de contato do paciente não representariam risco concreto à vítima, que ele enfrenta grave quadro de depressão e que medidas cautelares menos gravosas seriam suficientes para garantir a segurança da ofendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e proteger a vítima; e, (ii) analisar se a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para o caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva do paciente fundamenta-se na garantia da ordem pública e na proteção da integridade psíquica da vítima, conforme previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, diante do descumprimento reiterado das medidas protetivas concedidas nos termos da Lei no 11.340/2006.
4. O paciente, mesmo ciente das restrições impostas, utilizou diferentes meios para tentar contato com a vítima, direta e indiretamente, causando-lhe crises de ansiedade e pânico, além de reiteradamente ignorar as determinações judiciais.
5. O comportamento persistente do paciente revela desprezo pela autoridade das decisões judiciais e reforça o risco concreto de reiteração criminosa, o que justifica a manutenção da prisão preventiva.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra ineficaz, porque o paciente já descumpriu determinações anteriores e continuou tentando contato com a vítima por meios digitais e através de terceiros, impossibilitando fiscalização eficaz.
7. O histórico de violência psicológica e perseguição relatado pela vítima, corroborado por provas documentais e registros de ocorrência, indica a necessidade de resposta estatal enérgica para interromper o ciclo de violência e garantir a segurança da ofendida.
8. A jurisprudência orienta que a prisão preventiva pode ser decretada para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, quando há indícios concretos de risco à vítima e descumprimento reiterado das determinações judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, III; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1290826, HC no 07431927220208070000, Rel. Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, j. 08.10.2020, PJe 16.10.2020.